Tribunal: TJES
Processo: 5002504-04.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002504-04.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JAYME SANTOS & RODRIGUES, ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
. CONTRADIÇÃO. SANAR ERRO MATERIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, ante a ausência do valor da condenação na r. sentença de piso.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange à contradição suscitada pelo Embargante. Pois, de fato, quando da prolação do r. julgamento, houve erro material quanto à condenação da ré ao pagamento de honorário de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Em consonância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados levando-se em conta o valor da condenação, contudo, nas hipóteses em que não há condenação os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para corrigir o aludido erro material, autorizando-se, neste momento, a retificação do referido julgado, o que, doravante, será promovido.

Ante o exposto, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID nº 1917382,
ONDE SE LÊ
:

“
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
”

LEIA-SE
:

“
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS)
, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir o vício de contradição conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.